Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 32955297, o exequente manifestou a concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais (ID: 33319085). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 33641574). Decido. No ID: 15854350, levantou-se a suspensão da execução, definindo-se que deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas no RE 870.947/SE. Nesse contexto, resta prejudicado o pedido de reconsideração constante do ID: 10949137. As planilhas de ID: 32955297 foram elaboradas observando-se os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 30781803. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a citada beneficiária optou pela expedição de precatório (ID: 20003454). Em consulta ao andamento processual, verifica-se que os EE n. 2008 00 2 015091-8 (0015091-86.2008.807.0000) transitaram em julgado em 1o/09/2015. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 32955297, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência Expeça-se precatório em favor de DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme requerido ao ID: 33319085. Brasília, 22 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador